Tribunal: STF
Processo: HC 227586
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE: INADEQUAÇÃO. FASES DISTINTAS DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE, NA ESPÉCIE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 794.758/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. II e V, c/c § 2º-A, inc. I (roubo majorado por concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), e 180, caput (receptação), ambos do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, ressaltando não haver fundamentação idônea para a elevação da pena-base do crime de roubo. Afirma ter sido inobservado o sistema acusatório, uma vez fixada a pena-base acima do mínimo, sem pedido do Ministério Público. Sustenta ser devida a compensação entre a atenuante da confissão e as circunstâncias judiciais negativas. Argumenta ter sido excessivo e não fundamentado o aumento realizado na 3ª fase do cálculo. Aduz que o paciente não conhecia a origem ilícita do bem objeto da receptação, de modo que deveria ter sido absolvido do referido delito ou, ao menos, condenado por receptação culposa, na forma do art. 180, § 3º, do CP. Aponta a viabilidade do regime inicial semiaberto.



    6. Busca o reconhecimento das ilegalidades arguidas, com a redução da pena relativa ao crime de roubo e o abrandamento do regime inicial, assim como a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação, no que diz respeito ao delito de receptação, nos moldes expostos.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. No caso dos autos, o Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias em que cometido o crime de roubo, “eis que o delito foi cometido à noite, em momento de reduzida vigilância, quando as vítimas se encontravam em repouso noturno e atingiu vítima idosa” (e-doc. 4, p. 59).  



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, não vislumbrou qualquer constrangimento ilegal, como se vê no excerto abaixo, extraído do voto condutor do acórdão:



    “No que pertine à exasperação da pena-base do crime de roubo, o Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias do crime desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, ‘tendo em vista especial intensidade do dolo dos agentes, os quais ingressaram na residência das vítimas durante o repouso noturno’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.” (e-doc. 4, p. 303).



     



    11. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o aumento encontra-se lastreado, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta do paciente. Tampouco há ofensa ao sistema acusatório, pois os dados valorados pelo Juízo sentenciante estavam devidamente descritos na denúncia (e-doc. 2, p. 178-181), nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    12. Por sua vez, o pedido de compensação do aumento realizado na 1ª fase da dosimetria com a atenuante da confissão não merece acolhimento, por envolver etapas distintas do sistema trifásico delineado no art. 68, caput, do Código Penal. Nesse sentido: 



    “Habeas corpus. Penal. Roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP). Pena. Dosimetria. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Atuação limitada ao controle de legalidade dos critérios adotados. Precedentes. Pena-base. Valoração negativa da exacerbada violência empregada. Admissibilidade. Desferimento de três socos e um pontapé na vítima. Dinâmica que excedeu o normal para a realização do tipo. Ausência de ilegalidade. Compensação entre os vetores do art. 59 do Código Penal e as atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa. Descabimento. Fases distintas da dosimetria da pena. Insindicabilidade, na via do habeas corpus, do quantum de redução de pena havido em razão de atenuantes genéricas. Ordem denegada. (...) 6. Não há como se proceder à compensação entre os vetores do art. 59 do Código Penal e as atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa, por consistirem em fases distintas da dosimetria da pena. 7. O quantum de redução de pena havido em razão de atenuantes genéricas não é sindicável na via estreita do habeas corpus, o qual não se presta para sua ponderação. 8. Ordem denegada.”



    (HC nº 137.532/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/06/2017, p. 17/08/2017; grifos nossos).



    13. Observa-se, além disso, a falta de interesse processual quanto a esse pedido, uma vez que o Juízo sentenciante reconheceu a menoridade relativa e a confissão espontânea, retornando a pena ao mínimo legal (4 anos de reclusão) ao término da 2ª etapa da dosimetria (e-doc. 4, p. 60).



    14. Por fim, as questões referentes ao aumento realizado na terceira etapa da dosimetria da pena do crime de roubo, à caracterização do crime de receptação e à fixação de regime mais brando não passaram pelo crivo do STJ. No ato impugnado, a 5ª Turma considerou inviável a análise do primeiro ponto, uma vez que a matéria não havia sido apreciada pelo Tribunal de Justiça local, e assentou a inviabilidade de revolver fatos e provas em sede de habeas corpus para alcançar conclusão diferente da adotada nas instâncias ordinárias quanto à receptação. Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, não houve qualquer menção. A atuação originária desta Suprema Corte, portanto, acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator